Tribunal: STF
Processo: Rcl 45337
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, produziu parecer que está assim ementado:
    “Processo penal. Reclamação quanto a JEP não observar a SV 26.
    1. A determinação da realização do exame criminológico, antecedente à análise da progressão de regime, foi concretamente fundamentada pelo JEP na periculosidade decorrente das circunstâncias do crime objeto da condenação (tentativa de roubo qualificado), a par do reclamante ser reincidente e portador de maus antecedentes, pelo que não se verifica inobservância à SV 26.
    2. Pela improcedência da reclamação. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    É que a decisão ora reclamada - que determinou a realização de exame criminológico - está devidamente fundamentada e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)
    Vale transcrever, nesse mesmo sentido, fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da República emitido nestes autos:
    “É razoável considerar que, em sede de execução de condenação por delitos com violência/grave ameaça à pessoa, o bom comportamento prisional pode não ocorrer mais em meio com menor vigilância estatal. Nessas situações, é prudente que o JEP se municie, para então decidir sobre a progressão de regime, de laudo específico quanto ao possível comportamento do apenado em regime prisional menos rigoroso. Assim, tem-se que o JEP fundamentou concretamente a necessidade de realização do exame criminológico, na periculosidade decorrente das circunstâncias do crime objeto da condenação, a par do ora reclamante ser reincidente e portador de maus antecedentes. O que não pode mais ocorrer, pelo teor da SV 26, é automática realização do exame em tela, sem decisão fundamentada a tanto. (…).” (com meus grifos)
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator